Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-07.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004269-07.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURINEI DA SILVA - CPF: 000.228.421-95 (EMBARGANTE), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL ARANTES BORGES LEAL - CPF: 040.054.371-09 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), vulgo Patureba (EMBARGADO), JOSE RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 208.729.171-34 (EMBARGADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), LAURINA DE SOUSA CASTRO - CPF: 930.445.421-20 (EMBARGADO), Cosme Leal dos Santos (ASSISTENTE), Marcelina Marcedo Ferreira (ASSISTENTE), VALDYR FERREIRA DA SILVA - CPF: 883.551.441-04 (ASSISTENTE), VANINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 897.945.671-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

EMBARGADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

EMBARGADO(S):

JOSÉ CASTRO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2
. O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

EMBARGADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

EMBARGADO(S):

JOSÉ CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por por
LAURINEI DA SILVA
contra

o v. acórdão que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto em face da
sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1004269-07.2022.8.11.0004 movida em face de
LAURINA DE SOUZA CASTRO
e

JOSÉ CASTRO
,
a qual

julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirma a parte recorrente que o aresto incorreu em contradição e em omissão nas hipóteses dos incisos IV e VI do §1o do art. 489 do CPC/15.

Sustenta que não fora observada a relação de documentos anexados aos autos, tais como as declarações anexas, o boletim de ocorrência, o memorial descritivo elaborado pela requerente e em seu nome, realizado em 31/08/2021.

Aduz que os embargados se encontram na área litigiosa – que, inclusive, integra uma outra área maior, também pertencente à autora – de forma fraudulenta, impedindo a entrada da embargante, o que a teria levado, de imediato, a procurar a Polícia e registrar um Boletim de Ocorrência – tendo, assim, tomado as devidas providências para defender sua posse.

Afirma que ficou demonstrado nos autos que a embargante nunca abandonou seu imóvel, sempre cuidando e o mantendo limpo, com melhoramentos, gradeamento e demais procedimentos para sua regularização fundiaria, não obstante tivesse permanecido fisicamente distante do bem.

Alega que o colegiado deixou de enfrentar a alegação de ausência de higidez da transferência possessória aos requeridos, a qual teria se dado
a non domino
, haja vista que apesar de os requeridos terem afirmado que adquiriram a posse da área intitulada Fazenda Boa Vista em 09/10/2017,

através de
Escritura Pública de Cessão de direitos possessórios
lavrada em notas pelo Serviço Notarial e Registro Civil de Torixoréu – MT, na qual figuraram cedentes

o Sr.
Eufrazio Figueiredo de Souza e sua esposa
que, por sua vez, os teria

adquirido de seu filho
Arsuelio Vilela de Figueiredo
, ex-esposo da autora, ora embargante, certo seria que tanto
Eufrázio
como
Arsuélio
jamais foram possuidores da área em questão.

Ressalta o imóvel litigioso
– denominado
Fazenda Boa Vista
–
foi adquirido pela autora apelante através de herança.

Reafirma que
do depoimento do seu ex-companheiro
Arsuelio
, colhido naqueles autos da
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
n. 0017442-91.2017.8.11.0004, especialmente nos minutos 07:25; 07:42; 08:11 e 08:40, é possível extrair que referida alienação nunca se aperfeiçoou e que, além disso, fora efetivada de forma simulada e totalmente ilegítima, para afastar o esvaziamento dos direitos da embargante no patrimônio conjugal, inclusive mediante a utilização de terceiros, em verdadeira alienação
a non domino
.

Alega que corroborando os argumentos aduzidos ao longo do caderno processual – e que não teriam sido enfrentados – exsurge o testemunho constante do ID. n. 143404758, prestado pelo o vizinho residente da área em comento, que afirmara, sob compromisso, ser a área litigiosa (minuto 8:48) parte advinda do avô da autora e parte adquirida da pessoa de
Auzeri
(minuto 9:35) e que a área que a embargante diz ter adquirido estaria dentro da área pertencente àquela, aduzindo, ao final, ter (minuto 10:58 ) uns 3 (três) ou 4 (quatro) anos que
JOSÉ DE CASTRO
ocupa a área, confirmando a irregularidade na posse e da alienação fraudulenta (por quem não detinha posse ou direito correlato).

Pontua, mais uma vez, que no seu testemunho também colhido naqueles autos do Proc.
0017442-91.2017.8.11.0004
, especialmente nos minutos 3:30 e 4:24, o próprio Sr.
Eufrazio Figueiredo de Souza
, que figurou na
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
como cedente também negou, de forma categórica, que tivesse realizado qualquer negócio jurídico com a requerida.

Aduz que, além disso, a parte requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de corroborar a lisura da alienação do imóvel objeto da lide, como comprovantes bancários de compra e venda/cessão, cheques; diligências junto à órgãos e vizinhos tendente a esmiuçar e comprovar a titularidade possessória, flagrantemente em vício social de simulação.

Destaca que instados a apresentar a prova do pagamento pela cessão dos direitos possessórios sobre a área litigiosa, os réus ora embargados informaram ao juízo que pagaram R$691.144,44, sendo R$100.000,00 – transferidos para conta de uma pessoa chamada
Samara Sousa
, indicada por
ARSUÉLIO
para o recebimento dessa fração do preço do negócio – o outros R$591.144,44, através de 7 (sete) cheques, com vencimentos entre 23/10/2017 e 27/08/2019.

Assevera que, nesse particular, o depoimento pessoal dos requeridos se revelaram conflitantes, tendo o requerido
JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO
afirmado que comprou a posse do Sr.
Eufrazio
, após o ter procurado (minuto 4:08 – ID. n. 143404753), tendo negociado diretamente com este, depois de ter ido várias vezes na propriedade (minuto 5:49 – ID. n. 143404753), tendo tendo pago o valor de R$ 750.000,00 pela área, sendo em 3 (três) pagamentos (cheque nominal a
Eufrazio
– minuto 9:19) e duas seguintes, também com cheque (8:18). Na sequência, e em nítida contradição (minuto 9:19), afirmou ter pago em cheque nominal a
ARSUÉLIO
.

Argumenta que no minuto 13:46 (ID. n. 143404753) o depoente
JOSÉ
afirmou, num primeiro momento, ter ingressado na área em
03/10/2017
, não tendo saído do imóvel em momento anterior e, na sequência, disse que demoraram uns 90 (noventa) dias, após
outubro de 2017
, em clara contradição.

Propala que, estranhamente, o depoente
JOSÉ
ainda aduziu que a área seria atualmente de “propriedade” exclusiva de sua irmã
LAURINA
, que em seu depoimento afirmou (ID. n. 143404757 - minuto 01:57) que
Eufrazio
e
Arsuelio
foram à casa dela para oferecer à venda o imóvel em questão, contradizendo
JOSÉ
.

Argui que em seu depoimento,

a requerida Laurina afirma ainda ter pagado pela área denominada fazenda “BELA VISTA” (ID. 143404757, minuto 9:52) uma entrada (sendo a primeira em cheque a vista – minuto 6:41) e mais 3 (três) parcelas anuais, em cheques de sua titularidade, ou seja, 4 (quatro) cheques “nominais” e não 7(sete) cheques, como apresentado à essa Câmara.

Aduz que dessa forma, imperioso reconhecer que mesmo com a conversão do julgamento em diligência por esta relatora, os réus apelados limitaram-se a juntar extrato bancário de ID. n. 256219668, sem qualquer viés
probandi
e em total contradição ao descrito na escritura pública em que aduzem ter adquirido o imóvel por R$ 750.000,00 reais em 3 (três) pagamentos anuais, destoante e totalmente colidente com depoimento pessoal tomado em juízo.

Consigna que bastaria colacionar ao feito, em tempo e modo, quaisquer documentos que comprovassem o alegado, à exemplo das microfilmagens dos cheques que, segundo depoimento em Juízo, teriam sido emitidos nominalmente ao alienante constante da escritura declaratória, o que não fizeram.

Pontua, por fim, que existência de extrato com reses em repositório da agência fazendária estadual (SEFAZ-MT) não testifica a área de exploração pelos réus embargados, tampouco sua localização, o que justificaria a necessidade da inspeção pretendida, outrora cerceada.

Com tais argumentos, pugna pela manifestação acerca da matéria apontada, máxime com respeito aos documentos evidenciados, afastando, desse modo, a omissão suscitada, empregando-se efeitos infringentes para o fim de prover a apelação em todos os seus termos.

Contrarrazões no ID. n. 279495850, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

Nesse viés, importante consignar que

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes’”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Por sua vez,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

E no caso, no voto condutor do aresto embargado o colegiado
explanou de forma clara, coesa e de fácil compreensão o motivo pelo qual compreendeu que o pagamento do preço da aquisição da posse pelos requeridos e a efetiva exploração econômica da área pelos adquirentes, demonstraram uma

boa-fé suficiente para lhes garantir a tutela judicial no âmbito possessório, por força das normas do art.167, §2o e caput do art.1.201, ambos do CC/2002, e que, ainda que houvesse indícios de que o ex-companheiro e seus “ex-sogros” tivessem participado de uma simulação para reduzir o patrimônio partilhável do ex-casal, cabe à autora propor ação própria para tentar invalidar/desconstituir o negócio jurídico firmado entre os atuais ocupantes da área (terceiros de boa-fé) e os seus ex-sogros. Senão vejamos:

“[...]

Do mérito recursal
.

Segundo ressai da inicial, há aproximadamente 30 (trinta) anos a apelante seria possuidora de um imóvel rural, denominado
Fazenda Boa Vista
, até que em junho de 2021 os apelados a invadiram, sob a alegação de que teriam adquirido o imóvel de um terceiro, sendo este o ex-companheiro da requerente.

Diante disso, ajuizou a presente demanda possessória, postulando, em sede de tutela de urgência, a sua imediata reintegração da posse do imóvel em questão.

No entanto, o juízo singular designou audiência de justificação, tendo, em seguida, indeferido a liminar pretendida.

Interposto o Agravo de Instrumento n. 1022389-13.2022.8.11.0000, este foi desprovido por esta Câmara.

Citada, a parte ré apresentou contestação, sustentando que jamais houve invasão de terras por parte dos requeridos, trazendo aos autos
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
, lavrada em 09/10/2017, através da qual adquiriram de forma legal e pacífica, da pessoa de
EUFRÁZIO FIGUEIREDO SOUZA
a posse e a propriedade do imóvel em debate – de 303,8034 hectares –, pelo preço de R$750.000,00 – dos quais R$500.000,00 representando 3.793,008 arrobas de vaca – tendo quitado integralmente com o valor avençado, e recebido, em seguida, autorização do último possuidor legal para ingressarem na posse do imóvel.

Aduziram que a área do imóvel que adquiriram não é equivalente ao memorial descritivo apresentado em juízo pela atora, a qual afirma que a área possui 826 hectares, havendo, assim, uma diferença de 523 hectares. Rebateram todos os argumentos autorais.

Após impugnação e saneamento do feito, foi realizada audiência de instrução, na qual se colheu o depoimento pessoal das partes, bem como ouvidas as testemunhas arroladas.

Apresentadas as alegações finais, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a parte autora.

Pois bem.

Consoante explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
‘Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.’
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Desta feita, as demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

De igual maneira, por força do
caput
do art. 557 do CPC/15, nesse tipo de ação não se discute a questão dominial.

Feitas essas considerações, imperioso desde logo consignar que, no caso, não há se falar em nulidade do negócio através do qual os apelados adquiriram a posse do imóvel por suposta venda
a non domino
vez que, além de a posse não estar sendo disputada com base em propriedade, o imóvel sequer possui matrícula, de maneira que não há nenhum titular do domínio da área que tenha legitimidade para transferi-lo.

Vale também frisar que, em seu depoimento pessoal, a autora reconheceu que desde o ano de 2017, quando se separou de seu ex-companheiro, Sr.
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
, nunca mais voltou ao local.

Além disso, conquanto tenha afirmado na inicial da presente ação que seria a única titular da posse da área em questão, certo é que, ao ajuizar a
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
n. 0017442-91.2017.8.11.0004 em face de
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
, a autora relacionou a posse sobre a fazenda
Boa Vista­
– objeto da presente demanda possessória – como direito integrante do patrimônio partilhável entre os ex-companheiros, meeiros da posse quando da dissolução da sociedade conjugal.

Relevante ainda ressaltar que ao ser ouvido pelo juízo nos autos da mencionada demanda de reconhecimento de união estável, o ex-companheiro da autora afirmou que precisou vender a posse do imóvel aos seus pais –
EUFRÁZIO FIGUEIREDO SOUZA
e
MARIA VILELA DE DIGUEIREDO –
já que esses avalizaram empréstimos tomados pelo ex-casal junto a instituições financeiras, e que passaram a ser pagos exclusivamente por
ARSUELIO
, quando a apelante supostamente o abandonou.

Nesse particular, apesar de a posse do imóvel ter sido adquirida pelos apelados dos ex-sogros da autora mediante escritura pública de direitos possessórios, não há, em princípio, nenhuma evidência a indicar um possível conluio entre os alienantes e os adquirentes, ora recorridos.

Isso porque, uma vez instados a apresentar a prova do pagamento pela cessão dos direitos possessórios sobre a área litigiosa, os apelados informaram ao juízo que pagaram
R$691.144,44
, sendo
R$100.000,00
– transferidos para conta de uma pessoa chamada
Samara Sousa
, indicada por
ARSUÉLIO
para o recebimento dessa fração do preço do negócio – o outros
R$591.144,44
, através de 7 (sete) cheques, com vencimentos entre 23/10/2017 e 27/08/2019, da seguinte maneira:

Número do Cheque

Data de vencimento

Valor

852239

23/10/2017

R$

20.000,00

852242

30/10/2017

R$100.000,00

852255

01/12/2017

R$

60.000,00

852275

19/02/2018

R$

21.872,44

852342

27/07/2018

R$170.000,00

852360

28/09/2018

R$

69.272,00

852459

27/08/2019

R$150.000,00

Vejamos os seguintes trechos do extrato da conta corrente de onde foram sacadas as mencionadas cártulas e descontados os respectivos valores (ID. n. 256219668):

Além do mais, ainda que haja espaço para que, em autos próprios – de ação petitória ou desconstitutiva (anulatória ou declaratória de nulidade) – a autora apelante discuta a legitimidade da aquisição ostentada pelos recorridos, qual seja, a
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
, certo é que o
Histórico da Exploração
– INDEA – MT de ID. n. 181277158, também indica que a ré
LAURINA DE SOUSA CASTRO
vem explorando a atividade pecuária na área pelo menos desde 08/01/2018, tendo adquirido a posse do imóvel de forma onerosa.

Em contraponto, revela-se inverossímil a alegação da autora de que, mesmo não indo ao imóvel, seguiu cuidando através de terceiros, mesmo porque inexiste qualquer prova confiável nesse sentido.

Nesse contexto, o reconhecimento pela própria autora em seu depoimento pessoal no sentido de que nunca mais retornou ao imóvel em discussão desde o ano de 2017; a ausência de registro da união estável da autora e exigir maior cautela dos adquirentes/cessionários da posse; o efetivo pagamento do preço da aquisição da posse prelos requeridos; e o transcurso de aproximadamente 4 (quatro) anos de efetiva exploração econômica da área pelos adquirentes, a boa-fé dos cessionários merece a tutela judicial no âmbito possessório, cabendo à autora lançar mão de ação própria para tentar invalidar/desconstituir o negócio jurídico firmado entre os atuais ocupantes da área e os seus ex-sogros, ou, então, buscar a compensação da área alienada sem sua permissão perante o ex-consorte nos autos da ação declaratória de existência e dissolução de união estável (Proc. 0017442-91.2017.8.11.0004), ainda não extinta em definitivo.

Eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria em caso similar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. [...] 4.
Não obstante a necessidade de outorga convivencial para viabilizar a alienação de bens imóveis, devem ser considerados o longo lapso temporal transcorrido desde as alienações, a segurança jurídica e o interesse dos adquirentes, bem como as peculiaridades próprias do instituto da união estável, devendo-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, razão pela qual deve a matéria ser discutida em ação própria para averiguação da publicidade da união estável e de eventual má-fé dos adquirentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.036.644/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3.
Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.592.072/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017.)

Com essas considerações, não há como atender a pretensão recursal.” (ID. n. 274463366 - Pág. 9/16)

Conquanto tenha afirmado nas razões dos aclaratórios que a área objeto do litígio teria sido por si adquirida por herança e, por isso, não comunicável a seu ex-companheiro, no seu depoimento pessoal na audiência de instrução, a autora, ora embargante, explicou que parte dos pouco mais de 800hectares que afirma ser de sua propriedade foi herdada e parte foi sendo adquiridas de familiares seus ao longo dos anos, tendo afirmado, de 14’:14” a 14’:37” do vídeo de ID. n. 246016803, que a última fração de terra integrada à área total teria sido comprada de sua madrinha, e corresponde exatamente à área que os réus afirmam ter adquirido de seus ex-sogros.

Essa informação coloca em xeque a alegação de que a área objeto da presente ação possessória seria exclusiva da autora já que, segundo ela própria, essa fração específica da área não foi adquirida através de direitos sucessórios, mas por compra de sua madrinha.

Além do mais, as supostas contradições no depoimento pessoal dos réus acerca da data de ingresso efetivo na área do imóvel, valor total efetivamente pago, e número de cheques dados para fins de pagamento não passam minudências que claramente são fruto de esquecimento natural dos detalhes do negócio em função do decurso de mais de 6 (seis) anos entre a efetivação do negócio e a realização da audiência, sobretudo se considerarmos que os embargados são idosos e de clarividente simplicidade.

O que importa é que, convertido o julgamento em diligência, os réus, ora embargados, apresentaram extrato bancário do qual é possível extrair os descontos de cheques e uma transferência efetivados em menos de 3 (três) anos, e que somam R$691.144,44.

Vale aqui pontuar que, a partir de 8’:13” da gravação de ID. n. 246016807 depoimento pessoal do réu
JOSÉ
, há uma explicação, bastante plausível, das razões pelas quais, ao final da avença, os valores efetivamente pagos (R$691.144,44) foram um inferiores ao estampado no contrato escrito (R$750.000,00).

É que, segundo o depoente, na realidade o preço do negócio foi ajustado em arrobas de vaca, e, por conta da oscilação do preço da arroba nas datas de vencimento, é que o valor final do negócio acabou alterado.

De qualquer forma, o que sobreleva é que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos, à busca da melhor interpretação a ser dada à prova constante ou à correção de eventual
error in judicando
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP).

À míngua, portanto, de qualquer evidência de contradição e/ou a omissão, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025